Tribunal: TJPA
Processo: 0808383-35.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808383-35.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEIDILSON PINHEIRO DE SOUZA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06 E ART. 16,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/2003. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. PRISÃO CAUTELAR REVOGADA PELO JUIZ DE 1º GRAU. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA QUE OBEDECE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DECISÃO DE RECEBIMENTO FUNDAMENTADA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante à almejada revogação da prisão preventiva do paciente, vê-se, de acordo com o PJE-1º grau, que o paciente teve sua prisão preventiva revogada, mediante o cumprimento de algumas medidas cautelares, de modo que tal argumento resta prejudicado.

2. O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

2. Verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos que constituem um ilícito penal em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, sustentando, destarte, o eventual envolvimento do paciente com indícios consistentes e suficientes para a instauração da persecução penal. De outra banda, não se vislumbra teratologia na decisão de recebimento da denúncia, a qual rebate suficientemente os argumentos defensivos.

3. No mais, a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas pelo paciente, além de não haver obrigatoriedade quanto ao laudo toxicológico definitivo, eis que é cediço que ele sequer é tido como obrigatório, inclusive, para fins de condenação. Inteligência da Súmula 32 deste TJPA.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de LEIDILSON PINHEIRO DE SOUZA,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos da ação penal nº 0800078-35.2021.8.14.0009.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 13.01.2021, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e no art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
.

Salienta que o paciente foi avistado em “atitude suspeita” por policiais militares, os quais, após busca pessoal, teriam apreendido com aquele 06 (seis) porções de maconha e 03 (três) porções de cocaína, além de uma arma de fogo.

Argumenta, entretanto, que,
até a presenta data, não há laudo toxicológico definitivo nos autos e a substância entorpecente sequer foi pesada ou individualizada
,
“denotando-se total desrespeito às determinações legais concernentes à preservação da integridade física, credibilidade e confiabilidade dos indícios coletados”,
todos absolutamente ilícitos e insuficientes à oferta da proemial acusatória.

Assevera, por outro turno, que, no caso,
não houve fundada suspeita a ensejar a busca pessoal sem expedição de prévio mandado judicial
.

Afirma que a defesa pugnou perante a autoridade impetrada o reconhecimento da ilicitude dos indícios então coletados, bem como pela revogação da prisão preventiva. Em
decisão imotivada
, todavia, o pleito foi indeferido, tendo o Juízo deixado de enfrentar, adequadamente, todos os argumentos ventilados pela defesa.

Assevera, ademais, que
“
a decisão que recebeu a denúncia encontra-se pautada de evidente ilegalidade
, a interferir indevidamente na liberdade ambulatória do paciente – ensejando, por conseguinte, o necessário manejo deste remédio heroico para esquivar o indevido achaque a seu direito de locomoção, afetado pela existência de processo penal em curso, em desfavor.”

Salienta que o paciente é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita.

Por derradeiro, aponta para
ínfima quantidade de droga apreendida e para a condição do paciente de usuário e não de traficante
, pelo que, deve ser revogada a decisão constritiva, pois
ausentes os requisitos do art. 312, do CPPB
.

Nestes termos, requer a
“concessão da ordem de habeas corpus, para fins de
declarar a ilicitude da prova consistente em auto de apreensão absolutamente nulo
, assim como, das demais provas dele decorrentes, determinando-se o
desentranhamento
destas dos autos.”
E ainda,
“por conseguinte, em razão de falecerem indícios de materialidade delitiva e autoria, pela determinação quanto ao
trancamento da respectiva ação penal
,
revogando-se a prisão preventiva decretada
e expedindo-se em prol do Paciente o competente alvará de soltura clausulado.”

Pugna pelo direito de sustentar oralmente suas razões.

A liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi preso em 13.01.2021, na posse de uma arma de fogo tipo revólver calibre 30, com quatro cartuchos intactos e com numeração suprimida, e 06 (seis) porções de maconha e 03 (três) porções de cocaína.

Informa que sua prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva durante audiência de custódia, tendo em vista que ele respondia em liberdade por outro crime naquela comarca (sentença condenatória proferida em 17.12.2020).

Assevera que o paciente foi denunciado em 19.02.2021 e a exordial recebida em 31.08.2021.

Por fim, afirma que os autos aguardam, atualmente, a audiência de instrução e julgamento designada para 31.08.2021.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante não têm procedência.

Desde logo, ressalte-se que, no tocante à almejada
revogação da prisão preventiva do paciente
, após consulta ao PJE-1º grau, foi verificado que, na audiência ocorrida em 31.08.2021,
o
paciente teve sua prisão preventiva revogada, mediante o cumprimento de algumas medidas cautelares
, de modo que
este pleito
resta
prejud
icado
, eis que cessado o constrangimento ilegal alegado pela ilustre impetrante, prosseguindo-se no exame dos demais argumentos do
writ
.

Com efeito, vale enfatizar que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

Observa-se que a paciente responde à ação penal pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e no art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
. Veja-se trecho da referida exordial acusatória (ID 5945053, fls. 32/34), datada de 15.02.2021:

“(...) Exsurge da peça inquisitorial anexa que, na pretérita data de 28/12/2020, por volta das 17h:30m, em via pública, no bairro Alegre, neste Município de Bragança – PA, LEIDILSON PINHEIRO DE SOUZA foi autuado em flagrante delito por transportar/trazer consigo 06 (seis) porções de maconha (Cannabis Sativa) e 03 (três) porções de cocaína (Benzoilmetilecgonina), proscritas no Brasil por estarem insertas na lista de substâncias entorpecentes (lista F1) da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), nos termos da Portaria nº 344/1998 SVS/MS, de 12.05.1998, b.

No ato flagrancial, o DENUNCIADO também fora autuado por portar 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, calibre 38, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na data, horário e local supramencionados, uma guarnição da Polícia Militar em ronda de rotina avistou LEIDILSON DE SOUZA na garupa de um mototáxi em atitude manifestamente suspeita, aparentando

nervosismo ao percebe a aproximação da VTR.

Na ocasião, o DENUNCIADO ainda tentou fugir com o mototaxista, chegando, inclusive, a se desfazer durante o trajeto arremessando uma sacola de plástico contendo a arma de fogo e as substâncias estupefacientes supramencionadas, que posteriormente foram apreendidas.

Após ser capturado e conduzido à Delegacia de Polícia, perante a autoridade policial, LEIDILSON DE SOUZA negou, em partes, os fatos que lhe são imputados. Alegando que a droga não era sua, mas que que teria adquirido a arma de fogo preteritamente para fins de defesa pessoal.

A natureza ilícita da substância entorpecente fora devidamente comprovada, tudo conforme se depreende do Laudo de Constatação Provisória de Substância Tóxica de fl. 22 – ID 23301438. (...)”

Verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos que constituem um ilícito penal em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, sustentando, destarte, o eventual envolvimento do paciente com indícios consistentes e suficientes para a instauração da persecução penal. Desse modo, encontram-se preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 41 do CPP para o oferecimento da peça acusatória.

Vê-se, assim, que a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas pelo paciente, de modo que
“nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.403.409/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 04/04/2019).”

Nesta etapa, também não se vislumbra teratologia na decisão de recebimento da denúncia (ID 5945055), a qual rebate os argumentos defensivos, rejeitando as preliminares arguidas nos seguintes termos:

“A peça acusatória constante dos autos contém a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias. Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se ao acusador como exigência derivada do postulado constitucional que assegura ao réu o pleno exercício do direito de defesa. In casu, foi demonstrada a mínima relação entre os atos praticados pelo réu com o delito que lhe foi imputado, isto é, a peça acusatória demostrou a participação do acusado em relação a traficância e o efetivo nexo de causalidade entre a conduta e o crime imputado.

Da mesma forma, não assiste razão à Defesa quando argui a nulidade da busca pessoal realizada no acusado, uma vez que, conforme doutrina dominante, o tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, configura o chamado tipo misto alternativo ou de conteúdo variado. Assim, por força do princípio da alternatividade, caso o agente pratique mais de um verbo, porém, no mesmo contexto fático, prática apenas um único crime de tráfico de drogas. O núcleo do referido tipo penal traz inúmeras condutas, sendo o crime considerado permanente quando praticado nas modalidades das condutas que foram imputadas ao acusado, no caso, ‘transportar e trazer consigo’. Nesse contexto, afigura-se que o acusado, em tese, estaria em estado de flagrância, autorizando, assim, a busca pessoal. Não havendo, portanto, que se falar em nulidade da prova produzida. Dessa forma, concluiu-se que a denúncia está em consonância com o Art. 41, do CPP, não havendo ofensa ao princípio da ampla defesa, por tais motivos REJEITO as preliminares de nulidade da prova e de inépcia da denúncia.”

No que concerne à ausência do Laudo Toxicológico Definitivo, é cediço que este sequer é tido como obrigatório, inclusive, para fins de condenação, quanto mais para a deflagração da ação penal, a qual, como se vê, encontra-se ancorada no Laudo Toxicológico de Constatação, aliado às demais provas carreadas aos autos.

Vide Súmula 32 deste Egrégio Tribunal, assim ementada:
“A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.”

Assim, não há que se falar,
p
or ora, em ausência de justa causa para a persecução penal, haja vista que a conduta do paciente amolda-se perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi denunciado, e a inicial vem acompanhada de várias provas sobre a materialidade e autoria, tendo, plenamente, as condições de viabilidade para a instauração do processo. Somente é cabível a concessão de Habeas Corpus quando a falta de justa causa é comprovada pela simples exposição do fato ou se verifica a não participação do acusado na prática do delito, o que,
in casu
, não se evidencia.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO JUSTIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DA CUSTÓDIA INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento prematuro da ação penal, pela via estreita do writ, é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a absoluta falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal. 2. Não há falar em por fim à persecução, porquanto os autos não demonstram, de forma manifesta, um ou mais dos seus motivos ensejadores.
Omissis.
7. Ordem denegada. (STJ - HC 540.365/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA E LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 121, §2º, I, III, IV E VI C/C §2º-A, DO CÓDIGO PENAL (FEMINICÍDIO QUALIFICADO). ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA EMPRESTADA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO PROCEDÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO POR CONSTRITIVA DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. O writ não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual não é possível valorar tese de inocência, quando esta não está lastreada em elementos cuja cognição propicie a evidência imediata. 2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível em situações absolutamente excepcionais, devendo o Juízo intervir na persecução criminal apenas se a parte impetrante lograr êxito em demonstrar, por intermédio de prova pré-constituída, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que não se constata no caso concreto. 3.
Omissis.
3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (TJPA - 3766563, 3766563, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-06)

Desta feita, não se verifica constrangimento ilegal no prosseguimento da ação penal, pois inexiste qualquer ilegalidade a maculá-la; pelo contrário, é de se verificar a presença do
fumus boni iuris
, ao serem demonstrados indícios de existência dos crimes e de sua autoria.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/09/2021